Tribunal: TJSP
Processo: 2227276-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE QUEM É O CREDOR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – INOCORRÊNCIA - VALOR COBRADO DE CONHECIMENTO DA EXECUTADA - FALTA OU DEFEITO NO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – FATO QUE NÃO

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE QUEM É O CREDOR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – INOCORRÊNCIA - VALOR COBRADO DE CONHECIMENTO DA EXECUTADA - FALTA OU DEFEITO NO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – FATO QUE NÃO ACARRETA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.